Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007252-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VALMOR FAVRETTO - CPF: 873.400.548-04 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (AGRAVADO), VANDERLEI MEDRADO (AGRAVADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI 1007252-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
:
VALMOR FAVRETTO e SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADOS
: VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER e VANDERLEI MEDRADO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPETIVIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE NOVO MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE CARÁTER MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em intempestividade de recurso se este foi apresentado no prazo legal.

2. Descabida a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de novo mandado de manutenção de posse, diante do caráter mandamental das sentenças proferidas em ações possessórias, muito mais ainda quando inexiste comprovação que os mesmos invasores que retornaram da área litigiosa.

3. De igual sorte, em razão do caráter mandamental da sentença que reconhece o esbulho e concede a proteção possessória pleiteada pela parte, tal ordem judicial poderá ser executada a qualquer momento, não havendo a necessidade de nova ação de reintegração de posse para a parte lesada obter mandamento já existente, portanto, não justificando novos honorários advocatícios.

4.Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMOR FAVRETTO e SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão interlocutória que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000514-15.2015.8.11.0108,
ajuizado contra
VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER e VANDERLEI MEDRADO
, indeferiu a fixação de honorários advocatícios pelo descumprimento o mandado de manutenção de posse.

Em suma, aduz a parte agravante que faz jus aos honorários advocatícios pelo descumprimento do mandado de manutenção de posse em fase de cumprimento de sentença.

Informa a parte agravante que, na concepção do Juiz singular, não é caso de arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de sentença de caráter mandamental, a qual dependia da expedição de mandado de manutenção de posse para o seu cumprimento, o que ainda não havia sido expedido apenas em virtude de os autos não terem aportado ao juízo.

Adiante, ponderou que ao distribuir o cumprimento de sentença, requereu: I) a expedição de mandado de manutenção da posse; II) a fixação de multa diária em desfavor dos agravados em caso se descumprimento da ordem judicial; III) a fixação de honorários advocatícios a ser fixado pelo juízo, protestando não ser inferior a 20% do valor patrimonial do cumprimento de sentença.

Dos pedidos acima, foram deferidos a expedição do mandado de manutenção de posse em seu favor, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sendo
indeferida a fixação dos honorários advocatícios
.

Enfatiza que o mandado de manutenção de posse foi cumprido, tendo o Oficial de Justiça certificado que se dirigiu a casa do agravado VANDERLEI MEDRADO, ocasião em que procedeu a sua intimação pessoal, e que o agravado, após assinar o mandado, passou a proferir diversas ameaças, afirmando que iria matar o Sr. DANIEL REUS LANCINI (procurador do agravante) e também o patrono do agravante, o Sr. ABEL SGUAREZI.

Ato contínuo ao cumprimento do mandado, foi determinado o arquivamento em definitivo dos autos, tendo, posteriormente, a parte agravante se manifestado pelo desarquivamento, relatando que os agravados novamente estiveram na área, proferindo ameaças de atos de turbação de posse.

Assevera ainda que apesar das reiteradas solicitações, o juízo de origem permaneceu inerte, levando o agravante a se manifestar novamente, informando que os prepostos do agravado VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER haviam, mais uma vez, adentrado a área objeto do litígio.

Afirma que diante de tal fato, a parte agravante requereu a realização de
AUTO DE CONSTATAÇÃO
pelo Oficial de Justiça, a fim de verificar o descumprimento da ordem de manutenção de posse, sendo constatada a existência de casa de madeira edificada na área do litígio, galinheiro, estradas abertas com trator, além de barraco em lona, contundo, no momento da vistoria não havia ninguém na área, mas que ficou evidente estar havendo o esbulho da parcela do bem, todavia, não foi possível confirmar quais pessoas estariam turbando a posse da parte agravante.

No mais, sustentou tendo em vista a necessidade de novos trabalhos na fase do cumprimento de sentença, que obrigaram os patronos do agravante a peticionarem nos autos diversas vezes, protestou pela fixação de honorários advocatícios, em percentual não inferior a 5% do valor patrimonial do cumprimento de sentença, o que foi indeferido, justificando a apresentação do presente recurso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para o fim de que sejam fixados honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §1º e §2º do CPC, visto que os agravados deram causa ao processo e ao extenso trabalho adicional despendido pelos advogados do agravante para a manutenção de sua posse.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 276039856
.

As informações foram prestadas no
ID nº 276922871
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1007252-83.2025.8.11.0000
, oportunidade em que a parte agravada arguiu a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Afirmou a parte agravada que outrora a parte agravante já havia requerido fixação de honorários advocatícios para cumprimento provisório da sentença, sendo
indeferido
o pedido em 20/04/2015, conforme fragmento da decisão de
ID nº 281816899
:

“(...)
Contudo, não entendo seja o caso de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sentença de manutenção de posse tem caráter mandamental
, e, por isso, independentemente de qualquer provocação da parte,
dependeria da expedição de mandado de manutenção de posse para o seu cumprimento, que ainda não foi expedido apenas em virtude de o processo não ter aportado a este juízo
.

Intimem-se.

Tapurah, 29 de abril de 2015.

(a)

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

Juíza de Direito (
Grifei
).

No entender da parte agravada, a partir de
29/05/2015
, deveria a parte agravante recorrer da decisão que indeferiu os honorários advocatícios, contudo, interpôs o recurso em
17/03/2025
, logo, de forma intempestiva.

Entretanto, não procede a preliminar – até porque, o indeferimento se deu na fase de cumprimento provisório de sentença, quando sequer havia sido expedido de mandado de manutenção de posse, o que ocorreu no dia seguinte (
30/04/2015
) conforme
ID nº 273750372
.

Inclusive, no despacho recorrido, o Juízo faz referência a tal situação:

“(...) Na hipótese dos autos, contudo, a decisão de id. 56108157, fl. 133, entendeu que não era o caso de arbitramento de honorários advocatícios, em razão da sentença de manutenção de posse ter caráter mandamental,
de modo que dependeria da expedição de mandado de manutenção de posse para o seu cumprimento, o que ainda não tinha ocorrido em virtude de o processo não ter aportado no juízo de origem
(...)” –
ID nº 273750373
.

Por sua vez, o
segundo pedido de honorários advocatícios
ocorreu após a expedição de mandado de manutenção, de várias notícias de descumprimento da ordem judicial e da constatação no local litígio para certificar se os requeridos estariam realizando atos atentatórios contra a posse do exequente, portanto, tratando-se de pedidos distintos.

Levando em consideração o indeferimento do segundo pedido de honorários advocatícios, este foi publicado no dia
17/02/2025
(ID nº 183947330), logo, o prazo iniciou-se em
18/02/2025
, encerrando-se em
12/03/2025
, ou seja, a mesma data em que foi distribuído o presente agravo de instrumento, portanto, dentro do prazo legal.

Desta forma, rejeito a
preliminar de intempestividade do recurso
.-

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Laura Dorileo Cândido:

"(...)
Decido.

A priori, convém lembrar que o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E o §1º, do mesmo dispositivo, é ainda mais claro ao afirmar expressamente que são devidos honorários advocatícios também no cumprimento provisório de sentença.

Na hipótese dos autos, contudo, a decisão de id. 56108157, fl. 133, entendeu que não era o caso de arbitramento de honorários advocatícios, em razão da sentença de manutenção de posse ter caráter mandamental, de modo que dependeria da expedição de mandado de manutenção de posse para o seu cumprimento, o que ainda não tinha ocorrido em virtude de o processo não ter aportado no juízo de origem.

Mais adiante, e em razão das várias notícias de descumprimento da ordem judicial, pelo exequente, foi determinado constatação no local de litígio para certificar se os requeridos estariam realizando atos atentatórios contra a posse do exequente, entretanto, o meirinho ao cumprir a diligência, no id. 56106157, às fls. 189/210, não foi preciso ao esclarecer se os executados, de fato, estavam cometendo atos de turbação, razão pela qual entendo que o cumprimento de sentença atingiu seu objetivo no id. 56106157, às fl. 137/143, sendo desnecessária a incumbência com honorários advocatícios
.

Aliás, existindo dúvidas sobre a alegação do exequente de não cumprimento espontâneo e satisfatório da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, é dispensável a execução forçada desta pela via judicial e incabível a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios
.

Assim,
indefiro
o pedido de id. 56106157, fls. 238/239.

Nada sendo requerido,
arquivem-se
os autos, mediante a adoção das providências pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

(a)
Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Cooperação

Portaria CGJ n.º 7/205-GAB-CG"
(
Grifei
) (...)” –
ID nº 273750373
.

Conforme se denota, a douta Juíza singular indeferiu o segundo pedido de honorários advocatícios após AUTO DE CONSTATAÇÃO, diante de falta de esclarecimentos do Oficial de Justiça, sobre quem, de fato, estaria cometendo atos de turbação, bem como entendeu que o cumprimento de sentença atingiu seu objetivo, sendo desnecessária a incumbência com honorários advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, em especial os autos de cumprimento de sentença na origem, verifica-se do
ID nº 273750372
que, em
30/04/2015
, foi cumprido mandado de manutenção de posse, sendo o autor/agravante VALMOR FAVRETTO manutenido na posse, conforme auto de manutenção de posse:

Após o cumprimento do mandado, com a manutenção do autor na área litigiosa, este alegou em várias oportunidades de que houve descumprimento do mandado, argumentando que os requeridos retornaram à área com ameaças e atos de turbação de posse, sendo determinado pelo Juízo singular a realização de constatação. Confira:

Realizada a constatação, a parte autora passou a requerer arbitramento de honorários advocatícios em várias ocasiões, sendo o pedido somente apreciado através de decisão recorrida, oportunidade em foi
indeferido

o segundo pedido de honorários advocatícios após AUTO DE CONSTATAÇÃO, diante de falta de esclarecimento do Oficial de Justiça, sobre quem, de fato, estaria cometendo atos de turbação.

No caso, não se constata elementos para reformar a decisão agravada – até porque, de fato, o AUTO DE CONSTATAÇÃO não traz esclarecimento sobre, quem, de fato, estaria cometendo atos de turbação, inclusive pelas fotos juntadas ao auto, percebe-se que a turbação pode ter ocorrido por outras pessoas. Confira:

Portanto, conforme se denota, o AUTO DE CONSTATAÇÃO, nada esclarece sobre quem invadiu parte mínima da área (divisa da área litigiosa (Fazenda Pinheirinho) com a área de ONIVALDO BONFÁ DORNELLES, conforme desenho do meirinho:

Aliás, as próprias fotografias juntadas nada esclarecem, já que as placas pregadas nas estacadas referem-se a fazendas distintas da área litigiosa, bem como a proprietários distintos.

Logo, diante da falta de esclarecimentos do Oficial de Justiça, sobre quem, de fato, estaria cometendo atos de turbação, não há dúvida do acerto da decisão recorrida.

Por outro lado, ainda que a ameaça de invasão fosse de um dos requeridos/agravados, o direito não socorreria à parte agravante diante do caráter mandamental das sentenças proferidas ações possessórias. Inclusive, em razão do caráter mandamental da sentença que reconhece o esbulho e concede a proteção possessória pleiteada pela parte, tal ordem judicial poderá ser executada a qualquer momento, não havendo a necessidade de nova ação de reintegração de posse para a parte lesada obter mandamento já existente, por tratar a reiteração do ato de esbulho do mesmo objeto da ação.

Desta forma, diante do caráter mandamental das sentenças proferidas nas possessórias, com eventual invasão da área, basta uma simples petição informando e requerendo a expedição de mandado, razão pela qual não se justifica novos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025